Tribunal: TJSP
Processo: 1017413-23.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Preliminar afastada. Empréstimo consignado. Aplicação do CDC. Negativa de contratação pelo autor. O Banco-réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, ou seja, não demonstrou a existência e a regularidade da contratação. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e Súmula n.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Preliminar afastada. Empréstimo consignado. Aplicação do CDC. Negativa de contratação pelo autor. O Banco-réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, ou seja, não demonstrou a existência e a regularidade da contratação. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e Súmula n. 479, ambos do STJ. Descontos indevidos. Dano moral configurado. Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável. Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Correta a determinação de devolução dos valores descontados em dobro diante da atual orientação do e. STJ sobre o assunto. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.